Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB - manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204